Tribunal: TJES
Processo: 5029712-64.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029712-64.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ESTEFANI RAQUELE TINELLI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029712-64.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra – 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: ESTEFANI RAQUELE TINELLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão de efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO 400/2016 ANAC. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. 35 HORAS. QUANTUM ARBITRÁDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).Trata-se de ação movida pela parte Autora, ora Recorrida em face de TAM LINHAS AEREAS S/A, alegando em síntese que houve atraso no trecho inicial de sua viagem, e, sendo assim, perdeu a conexão para Miami. E, sendo assim, houve a realocação da passageira em vôo prejudicial, o que tornou vagarosa a sua viagem, o que culminou no atraso de 35 horas para chegar ao seu destino final. Narra que houve descumprimento pela Recorrente da Resolução n°400.2016, uma vez que apesar da Recorrida ter solicitado vôo por outra Cia aérea, lhe foi negado. Dessa sorte, pugnou pela indenização por danos morais.

(2).A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos: PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a ré a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), por já contemplar a atualização da moeda.

(3).Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Em contrarrazões, pugna a parte Autora, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4).Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à falha na prestação de serviço da parte Recorrente, pois confessou que o atraso do voo inicial (LA 4651) ocasionado por readequação da malha aérea resultou na perda do voo de conexão. Contudo o motivo do atraso é considerado como fortuito interno, e, sendo assim, não elide a responsabilidade da Recorrente.

Ora, no caso em evidencia observo que de fato houve violação da Resolução nº400/2016, considerando que não foi oportunizado ao passageiro a realocação em outra Cia, apenas itinerário prejudicial e vagaroso que ocasionou o atraso de 35 horas para chegar no seu destino final.

Destaco que o fato da Recorrente ter prestado auxílio material, não exclui a sua responsabilidade pelos transtornos suportados pela parte Recorrida que foi inegavelmente prejudicada com a readequação de seu voo com itinerário prejudicial. E, sendo assim inconteste que o atraso de 35 horas extrapola os limites do mero aborrecimento, como bem ponderou a sentença:

“Nesta senda, o atraso significativo, somado à perda de conexões, imposição de itinerário com conexões adicionais, e a chegada ao destino com 34 horas de atraso, extrapola os limites do mero aborrecimento."

Esse contexto revela uma violação dos direitos da personalidade da autora, especialmente diante da frustração de compromissos pessoais, prejuízos à sua viagem planejada, e descaso com as expectativas legítimas de qualidade e eficiência no serviço contratado.”

Nesse sentido é a jurisprudência em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NO VOO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA SENTENÇA . INOCORRÊNCIA. 1. Diversamente do que sustenta a apelante, o julgador singular se pronunciou de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a sentença. Logo, não há que se falar em omissão no veredito singular . DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. 2 . A empresa de aviação responde civilmente pelos danos morais advindos pelo cancelamento do voo e realocação em outro com atraso que ultrapassa o razoável. 3. As alterações na malha aérea caracterizam fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil da prestadora de serviços. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . QUANTUM. VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 4. O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o agente . Assim, mostra-se adequado manter o dever de reparação por danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com vistas a cumprir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 54613680620228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Altair Guerra da Costa, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

(5).Por último, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o entendimento desta Turma.

(6).Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao deferimento parcial dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(7).Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixam em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)